Tribunal: TJES
Processo: 5001564-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001564-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AQUILES MOREIRA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0016839-35.2015.8.08.0048

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A

APELADO: AQUILES MOREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do débito que motivou a inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito e condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade do banco pela suposta falha na prestação do serviço bancário e a caracterização de danos morais em decorrência da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação de serviço, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

4. O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação, especialmente considerando o depósito realizado pelo autor que saldava o débito e o encerramento da conta com saldo zerado.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. O valor de R$4.000,00 fixado em primeiro grau para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.

2. É ônus do fornecedor de serviços financeiros comprovar a regularidade de cobranças que resultem em negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; CPC, art. 85, § 2º e § 11, e art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2291017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, a qual julgou procedente a pretensão de
AQUILES MOREIRA DA SILVA
, para declarar a nulidade do débito que gerou a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões (ID 9440624), o
ITAU UNIBANCO S.A
sustenta a regularidade da contratação, ausência de prova do pagamento, regularidade na negativação e inexistência de danos morais; subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões (ID 9440628) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que a demanda foi ajuizada por
AQUILES MOREIRA DA SILVA
em desfavor do
ITAU UNIBANCO S.A
, sob fundamento de que a instituição financeira estaria cobrando dívida já quitada, inclusive com indevida negativação do seu nome no SERASA.

Ato seguinte, foi proferida a decisão de ID 9440598, na qual foi deferido o pedido de urgência para suspender os efeitos da negativação do nome do autor, referente ao contrato de número 000740900633562.

Após a apresentação de contestação (ID 9440603) e réplica (ID 9440614), foi proferida decisão saneadora (ID 9440615), sendo que as partes não manifestaram interesse na produção de provas, momento em que houve o julgamento do feito no sentido da procedência da pretensão autoral.

Senão, vejamos os principais trechos da sentença objeto de irresignação:

[...] O extrato bancário de Id n.º 42175809, mais especificamente no mês de junho/2023 à fl. 20, demonstra que havia, no dia 14/06/2023, na conta bancária de titularidade do requerente um débito no valor de R$ 114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos). Em 21/06/2023, foi realizado um depósito bancário pelo requerente no valor de R$ 116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos), abatendo, portanto, o débito constante na conta-corrente, sendo a conta encerrada no dia 26/06/2023, a seu pedido de forma presencial em agência da requerida, com saldo zerado (R$ 0,00), o que torna verdadeiras as alegações autorais de ter quitado o saldo devedor no momento do encerramento da conta bancária administrada pela requerida.

Cabia à parte requerida, na condição de administradora da conta bancária de titularidade do autor, colacionar aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a regular cobrança do débito, o que não o fez.

Destaco que a mera alegação de que o autor fez uso do serviço de LIS (Limite Itaú para Saque) não é suficiente para comprovar a legalidade da cobrança, visto que houve o depósito em conta bancária em valor suficiente para cobrir o saldo negativo e tornar a conta sem saldo (R$ 0,00).

Assim, não tendo a parte requerida demonstrado a regularidade na cobrança do débito em questão, bem como a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, demonstrada está a falha na prestação do serviço pela requerida.

Também resta evidenciado o dano extrapatrimonial, pois este é in re ipsa, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço, conforme resultado da consulta realizada pelo requerente (Id n.º 38875545), na qual restou demonstrada a inscrição de seu nome em um cadastro de proteção ao crédito. Nesse sentido, colaciono recente julgado do e. TJES:

[...] Por fim, entendo que os danos morais restaram demonstrados, pois visíveis os transtornos causados ao requerente pelo seu cadastro em instituições de proteção ao crédito, maculando a conduta da requerida os direitos da personalidade do autor.

Atento aos parâmetros que norteiam a fixação do dano extrapatrimonial (extensão, gravidade e natureza do dano; condição das partes envolvidas; proporcionalidade e razoabilidade), compreendo como suficiente a compensar o dano extrapatrimonial sofrido pelo requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Registro que tal montante além de possibilitar a compensação integral do dano sofrido, impede/evita o enriquecimento ilícito da parte autora.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do débito que gerou a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. CONDENO a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos extrapatrimoniais. O referido valor deve ser acrescido de juros de mora a contar da citação inicial, pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil, vedada a cumulação com correção monetária. RESOLVO O MÉRITO da demanda, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC. [...]

Sendo assim, em atenção às especificidades do caso concreto, entendo que caminhou bem o magistrado de origem, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso, com consequente manutenção da sentença, pelos motivos que passo a expor.

Ao contrário do que pretende fazer crer a instituição financeira apelante, a eventual regularidade na cobrança do chamado Cheque Especial (LIS), não altera a conclusão de que houve indevida negativação do consumidor, uma vez que os extratos bancários da conta objeto da controvérsia demonstram que houve depósito bancário suficiente para abater o débito constante na conta, de forma que não se afigura legítima a cobrança e negativação correlata.

Isto é, os extratos de ID 9440610, referentes à conta bancária 63356-2, agência 7409, de titularidade do autor,
AQUILES MOREIRA DA SILVA
, em especial o referente ao mês de junho de 2023 (fl. 20), demonstram que realmente havia, em 14/06/2023, um débito de R$114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos).
Contudo, em 21/06/2023, há registro de que foi realizado um depósito no valor de R$116,40 (cento e dezesseis reais e quarenta centavos), o que já seria suficiente para quitação do débito previsto na conta.

Por conseguinte, considerando que a conta foi encerrada presencialmente pelo consumidor no dia 26/06/2023, com saldo em conta zerado, deve ser considerada irregular a cobrança posterior procedida pelo
ITAU UNIBANCO S.A
bem como, via de consequência, a negativação correspondente.

Ora, em se tratando de falha na prestação de serviço bancário, seria ônus da instituição financeira apelante comprovar a regularidade da cobrança, inclusive diante da expressa distribuição do ônus da prova quanto a este ponto, nos termos da decisão saneadora de ID 9440615. Nesse sentido:

[...] 1.Os documentos anexados à exordial demonstram a realização de descontos de empréstimos bancários, junto à instituição financeira agravada, que comprometem a subsistência do autor, posto que superam 50% de seus rendimentos. 2.A verossimilhança das alegações autorais se faz presente, o que motivou a concessão da tutela de urgência às fls.130 (índex 000130). 3.A demanda visa discutir, dentre outros, as taxas e formas de aplicação dos juros e comissões contratuais, o que reclama a apresentação dos contratos que deram origem às dívidas, objeto do litígio. 4.
Patente que a matéria, objeto dos autos, se refere à falha na prestação do serviço, sendo cogente a inversão do ônus probatório ope legis, como determinado pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
. PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - AI: 00485635420228190000 202200266694, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 20/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

[...]
Prestação de serviços bancários - Aplicação do CDC - Fraude bancária
- Desbloqueio de dispositivo, via auto-atendimento, com posterior transferências, as quais foram contestadas -
Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na exordial - Inexistência de substrato probatório pela casa bancária - Falha na prestação de serviço caracterizada que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC
- Danos materiais configurados - Danos morais in re ipsa – Configurados - Quantum indenizatório em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Ônus sucumbenciais - Sentença reformada - Recurso provido (TJ-SP - Apelação Cível: 1003325-53.2021.8.26.0220 Guaratinguetá, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 30/01/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

[...] II -
Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Banco réu que não provou que as transações não reconhecidas pelo autor foram realizadas por culpa exclusiva deste ou de terceiro - Falha na prestação de serviço do banco caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC
– As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula nº 479 do STJ [...] (TJ-SP - AC: 10085356320218260001 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/04/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Como se depreende, caberia à empresa recorrente comprovar a regularidade da cobrança, em atenção ao fato de que o autor provou de maneira suficiente que realizou o depósito bancário e requisitou o encerramento da conta no momento em que inexistia débito pendente, de forma que as provas indicadas pela instituição financeira não são suficientes para alterar o sentido decisório adotado quando da prolação da sentença.

Da mesma forma, o simples fato do autor ter supostamente feito uso de cheque especial ou LIS (Limite Itaú para Saque) não é suficiente para demonstrar a legalidade da cobrança objeto da controvérsia, notadamente quando houve depósito em conta de valor que cobria o saldo negativo e, ato seguinte, houve o encerramento da conta.

Em suma, diante da expressa distribuição do ônus da prova em desfavor da instituição financeira, aliado ao fato do consumidor ter feito prova suficiente do que alegou na inicial, resta configurada a falha na prestação do serviço, que culminou em negativação indevida do autor, que foi incluído indevidamente em cadastro de inadimplentes (ID 9440593).

Quanto aos danos morais, como cediço, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nesse trilhar, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sublinho que, na hipótese vertente, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a manutenção da condenação da apelante a reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Reconhecido o dever de indenizar, deve igualmente ser mantido o
quantum
indenizatório estabelecido pelo julgador de primeiro grau, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).
Isso porque,
o referido
quantum
encontra-se de acordo com as especificidades do caso concreto, bem como com a média de indenização que jurisprudência tem fixado para situações como a em exame.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que demonstram a impossibilidade de redução do valor fixado em sentença para situações de negativação indevida:

[...]
Negativação indevida
- Ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência, declarando inexistentes os débitos mas afastando os danos morais em virtude de suposta prenotação (existência de outros débitos, anteriores e/ou concomitantes) Situação que não ocorreu no caso em tela. Inexistência de prenotação. Registros negativos anteriores que foram declarados inexistentes por sentença judicial confirmada por Acórdão transitado em julgado Negativação guerreada nos presentes autos que, declarada indevida, efetivamente maculou a imagem/honra da parte autora. Dano moral in re ipsa configurado.
Indenização reparatória devida Montante que deve ser fixado em R$ 4.000,00, pois, considerando as circunstâncias da causa e condições das partes, atende perfeitamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade Sentença reformada tão somente para condenar a empresa que registrou o débito ao pagamento de indenização por danos morais
. No mais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-SP - RI: 10022397520208260028 SP 1002239-75.2020.8.26.0028, Relator: José Marques de Lacerda, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

[...]
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE ARBITRADO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. 2. Fatos constitutivos do direito da parte autora comprovados. 3.
Dano moral configurado. Mantida a verba indenizatória fixada na sentença, em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), dada a observância ao parâmetro da proporcionalidade. Precedentes do TJRJ em hipóteses análogas. Súmula 343 do TJRJ.
4. Nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00620912620208190001 202300112999, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 25/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 27/04/2023)

Outro não é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano
. Precedentes. 2. Dano moral majorado. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000307-40.2020.8.08.0038, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Observa-se que a apelada teve seu nome negativado de forma indevida, eis que restou comprovado nos autos que não contratou os serviços da apelante e ainda assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
. 2. Uma vez reconhecida a inversão do ônus da prova, caberia à Apelante provar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da Autora, o que não foi demonstrado no caso em tela. 3.
Preserva-se o valor fixado de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o parâmetro jurisprudencial estar de acordo com o caso em análise, bem como repeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0023210-10.2018.8.08.0048; 2ª Câmara Cível; Rel DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; 03/Sep/2023)

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que declarou a nulidade do débito que gerou a negativação indevida do nome do autor e condenou a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Via de consequência, com espeque no art. 85, § 11, do CPC, fixo honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 14:51:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54087804112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.